Tribunal: TJMT
Processo: 1005237-02.2020.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005237-02.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CRISTIANE FIALHO DOS SANTOS - CPF: 937.364.011-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), IRINALDO DA SILVA - CPF: 032.659.651-80 (APELANTE), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), CRISTIANE FIALHO DOS SANTOS - CPF: 937.364.011-91 (VÍTIMA), CAUA PEREIRA DO AMARAL - CPF: 043.778.901-23 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY CRISTINA FIALHO DOS SANTOS - CPF: 011.574.301-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – LEGITIMA DEFESA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – VÍTIMA AGREDIDA COM UM GOLPE DE CAPACETE NO ROSTO – PROVA PERICIAL – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA – PALAVRA DA VÍTIMA – JULGADOS DO STJ E TJMT - PERSPECTIVA DE GÊNERO NOS JULGAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

“O conjunto probatório não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante a teria agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão. Recurso desprovido.”
(TJMT. AP 1001103-30.2020.8.11.0038)

Tratando-se de crime cometido no ambiente doméstico, “
a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova”
(STJ, AgRg no AREsp n. 936.222/MG); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a “
Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”
com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
Nº 1005237-02.2020.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S): IRINALDO DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IRINALDO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe

1005237-02.2020.8.11.0006), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto - art. 129, § 9º do CP - (fls. 151/154 – ID 192201089).

O apelante sustenta ter agido em legítima defesa,
“ao defender-se da agressão da companheira, fez-se necessário, para que a agressão cessasse, o uso de força moderada para afastar a ex convivente”
.

Pede o provimento para que seja absolvido (fls. 163/165-ID 192201097).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 171/178-ID 192201100).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação por lesão corporal, no âmbito doméstico – Irresignação defensiva – Pleito absolutório – A defesa sustenta que o apelante agiu em legítima defesa – Sem razão – Excludente de ilicitude que não restou demonstrada – Exames periciais que demonstram que não houve legítima

defesa – Desproporcionalidade da reação em relação à suposta ação – Legítima defesa não caracterizada – Condenação que deve ser mantida. Pelo desprovimento do recurso.”

(José de Medeiros, procurador de Justiça – fls. 187/190 - ID 196438663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09 de agosto de 2020, por volta das 15h45min, na residência localizada na Rua dos Crentes, nº 82, Bairro Cavalhada II, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Irinaldo da Silva, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de Cristiane Fialho dos Santos, sua convivente, conduta perpetrada no âmbito das relações domésticas, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no auto de exame de corpo de delito (ID. 38338762 - Pág. 13/15) e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 38338762 - Pág. 16/17).

[...] Ante o exposto, o Ministério Público de Mato Grosso DENUNCIA IRINALDO DA SILVA, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, aplicando-se as disposições da Lei Maria da Penha,.”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça - ID 165619293)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“O acusado, ao ser interrogado em Juízo (id. 104694387), negou a autoria delitiva, aduzindo que fora a vítima que avançou para agredi-lo e no afã de se defender das agressões da vítima, usou seu capacete com escudo e em dado momento da confusão, a vítima acabou se lesionando.

Contudo, o laudo pericial de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões (id. 38338762, fls. 13/17) constataram que vítima sofreu lesões corporais de natureza leve.

Assim, verifica-se que os vestígios das lesões, são condizentes com os relatos da vítima e informante, sendo, inclusive, confirmado por elas em juízo, afirmando que o acusado a agrediu a senhora Cristiane Fialho dos Santos fisicamente com um golpe de capacete.

Dessa forma, após análise dos elementos de provas, não há dúvidas de que o acusado foi o autor do crime praticado contra a vítima, estando suas declarações em perfeita sintonia com os demais elementos de provas produzidos quer seja na fase investigativa, quer seja em juízo.

Nesse viés, importante salientar que a negativa de autoria do acusado quanto ao crime de lesão corporal não comporta amparo nas provas coligidas nos autos.

Ademais, em crimes desta natureza, cediço que a palavra da vítima, quando valorada com os demais elementos de prova, possui relevante valor probatório.”

(Alethea Assunção Santos, juíza de Direito - fls. 151/154 – ID 192201089)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Cristiane Fialho dos Santos, vítima (ID 38338762), Kelly Cristina Fialho dos Santos, informante, e IRINALDO DA SILVA, apelante (ID 38338762).

Na fase judicial, colheram-se as declarações da vítima Cristiane Fialho dos Santos e da informante Kelly Cristina Fialho dos Santos, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 104638741).

Dito isso, vejamos.

As narrativas da vítima Cristiane Fialho dos Santos, em ambas fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que o apelante lhe agrediu um golpe de capacete no rosto [região dos lábios], durante discussão no casal.

Essa versão coincide com as lesões corporais descritas no

Exame de Corpo de Delito nº 2020/1296/IMLCÁCERES – fls. 62/63) e no Mapa Topográfico de Lesões (fls. 65/65), quais sejam
“esquimose e escoriação na região interna do lábio medindo 1,5cm x 01cm”
.

Atente-se, ainda, que a informante Kelly Cristina Fialho dos Santos [irmã da vítima] confirmou que a sua irmã ficou
“toda ensanguentada”
devido à agressão sofrida.

Por seu turno, o apelante não apresentou lesões corporais, consoante Exame de Corpo de Delito nº 2020/1330/IMLCÁCERES – fls. 62/63, a elidir a assertiva de que agiu em legítima defesa.

E mais. Não há qualquer proporção
“entre a suposta ação e a reação, vez que o apelante agrediu a vítima de maneira excessiva, com um golpe de capacete, ocasião em que a ofendida estava desarmada”,
como bem ponderado pela 4ª Procuradoria de Justiça.

Segue-se julgado deste e. Tribunal:

“O conjunto probatório não demonstra que o apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto o depoimento da vítima no sentido de que o apelante a teria agredido mostra-se coerente com as demais provas produzidas, principalmente com o Exame de Lesão. Recurso desprovido.”
(AP 1001103-30.2020.8.11.0038 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva

- Terceira Câmara Criminal – 3.2.2023)

Enfim, tratando-se de crime cometido no ambiente doméstico, “
a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova”
(STJ, AgRg no AREsp n. 936.222/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 7.11.2016); diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ –, no sentido de se adotar a “
Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário”

com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Logo, a condenação por lesão corporal deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024